Tribunal: TJES
Processo: 5008431-36.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Transferência de Unidade
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008431-36.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GUSTAVO GOMES MARQUES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5008431-36.2023.8.08.0000

EMBTE
:
GUSTAVO GOMES MARQUES

EMBD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por Gustavo Gomes Marques contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à interpretação do critério "menor tempo de serviço", divergindo da interpretação do impetrado, que considerou como tempo de vínculo empregatício, enquanto o embargante defendia ser o tempo de serviço no local de trabalho. Aponta, em analogia, a aplicação do estatuto do magistério do Estado do Espírito Santo (LC nº 115/1998) como suporte para sua argumentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão em relação à interpretação do critério "menor tempo de serviço" e (ii) verificar se o uso da analogia com o estatuto do magistério é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se constata omissão no acórdão, uma vez que a decisão embargada abordou suficientemente a matéria ao aplicar o art. 35 da LC nº 46/1994, que rege a localização de servidores públicos estaduais, afastando a aplicação da LC nº 115/1998, que é destinada exclusivamente ao magistério.

A utilização da analogia com o estatuto do magistério é indevida, pois a Administração Pública só pode recorrê-la quando houver lacuna legislativa, o que não é o caso, visto que a matéria encontra-se regulamentada.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, conforme entendimento reiterado pela jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 1497831/PR), e o objetivo do embargante é, na verdade, reformar a decisão, o que exige a interposição de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 35 da LC nº 46/1994; LC nº 115/1998, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/04/2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 17/05/2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.515.817/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5008431-36.2023.8.08.0000

EMBTE
:
GUSTAVO GOMES MARQUES

EMBD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
por

GUSTAVO GOMES MARQUES
,
eis que i
nconformad
o

com
o
a
córdão
de Id
nº
7659516
, que
lhe denegou a segurança em face de suposto ato coatora praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

.

Nas suas razões (Id nº
8394584
), em apertada síntese, aduz
que o acórdão recorrida não se manifestou com relação
a interpretação específica do critério "menor tempo de serviço", entendido pelo impetrado/embargado como tempo de vínculo empregatício, em contraposição à argumentação do impetrante/embargante de que o legislador se referia ao tempo de serviço no local de trabalho.

Assevera que
trouxe, em analogia, o estatuto do magistério do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 115/1998), que prevê expressamente, em seu art. 22, parágrafo segundo, o "menor tempo de serviço na unidade escolar", reforçando sua interpretação.

Contudo, sem razão.

Isso porque a Administração Pública somente pode adotar a fonte
mediata do direito
(analogia) quando constatada, em âmbito estadual e federal, vácuo legislativo, o que vislumbro não ser o caso,
porquanto a matéria referente a
localização de
servidor público estadual, regida pelo art.35
da Lei Complementar 46/1994, ao passo que
Lei Complementar nº 115/1998
é normativo destinado exclusivamente ao Magistério Público do Estado do Espírito Santo.

Ademais,
como assentado no
acórdão recorrido,
a Portaria de remoção do Embargante – 1379-S/2023 - fundamentou-se no artigo 35, inciso II, da LC 46/94, com especial ênfase nos critérios elencados no §2º (menor tempo de serviço; residente em localidade mais próxima; e menos idoso), particularidades que refutaram a pretensão anulatória.

Assim, o objetivo d
o

E
mbargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
seu direito líquido e certo jé refutado no julgamento do writ
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais, “
[...
].
Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia.[...
]
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.515.817/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Voto com o relator

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.